Tribunal: TJDFT
Processo: 0049632-63.2009.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0049632-63.2009.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRE LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO, JOSE LUIS MARINHO, JULIANO BAIOCCHI VILLA VERDE DE CARVALHO, LUIS CARLOS MARINHO, ESPOLIO DE JOSE DE OLIVEIRA MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARCOS MARINHO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA DESPACHO Intime-se ESPÓLIO DE JOSÉ DE OLIVEIRA MARINHO e OUTROS para que se manifestem sobre os documentos de IDs 17648691 e 17648694, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos, tendo em vista a decisão do STF de ID 17559191. Por fim, quanto à petição de ID 15006019, verifica-se que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada (certidão de ID 22167921). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024